Tribunal: STF
Processo: HC 187624
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Tráfico interestadual de drogas - 166,470 kg de cocaína. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 53.089/2020.
    Em 8.7.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instruiu o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Walmiral Pacheco Marinho Neto e outra em favor de Sue Ellen Leal, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, que não conheceu do HC 565.339/SC.
    A paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), por ter sido flagrada transportando 166,470 kg de cocaína entre Estados da Federação.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    No tocante à dosimetria da pena imposta à paciente, extrai-se dos autos que o acórdão recorrido manteve o aumento de 5 (cinco) anos na sanção básica da ré nos seguintes termos, ipsis litteris (e-STJ fl. 43):
    Como se vê, a quantidade da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06) foi sopesada de modo acertado pelo Juiz ao fixar a pena-base em 10 anos de reclusão.
    Isso porque, o caso extrapolou por demais a normalidade, tendo em vista a apreensão de 150 tabletes de cocaína, pesando 166 kg (cento e sessenta e seis mil quilogramas e quatrocentos e setenta gramas - fl. 51).
    E considerando tratar-se de droga altamente nociva à saúde, a qual ocasiona maior dependência, tem-se que a apelante faria a entrega dessa grande quantidade do estupefaciente na Cidade de Joinville, onde fomentaria ainda mais a criminalidade na região, denotando, portanto, maior reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base (nesse sentido: TJSC, ACrim n. 2015.042223-3, Des. Guilherme Nunes Born, j. 15.12.2015).
    Desta feita, na análise das operadoras do art. 59 do Código Penal e em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da valoração negativa da natureza e quantidade da substância, medida acertada a manutenção do recrudescimento da pena no valor de 10 anos de reclusão.
    (...). 
    No caso dos autos, observa-se que as instâncias de origem, atuando em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida (166, 470kg de cocaína) para elevar a reprimenda básica em 5 (cinco) anos, entendimento que se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça:
    (...).
    Assim, não se pode considerar ilegal a elevação da pena-base na espécie, especialmente em se considerando que a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado no caso concreto, em que, por tratar-se de delito com pena que varia de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, foi estabelecido um aumento proporcional.
    Com relação ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, insta consignar que a parte impetrante deixou de indicar especificamente quais as razões pelas quais entende ser indevido o afastamento da referida minorante realizado pelas instâncias ordinárias, apenas afirmando genericamente que a paciente não é integrante de organização criminosa.
    (...). 
    Em tal contexto, em razão da ausência de especificação dos limites da insurgência da parte impetrante quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conclui-se que não há como se conhecer da impetração quanto ao ponto.
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não se conhece do habeas corpus”.
    No presente writ, o Impetrante alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional e na substituição por pena restritiva de direitos. Aponta a ocorrência de bis in idem na valoração da natureza e da quantidade da droga em momentos distintos da dosimetria da pena. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, além de não haver provas de sua dedicação ou integração à organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. A via processual adequada para a reforma da decisão monocrática é o agravo regimental, por meio do qual a questão é submetida ao julgamento do órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Em relação à fixação da pena-base, a Corte Superior ressaltou que ‘as instâncias de origem, atuando em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida (166,470kg de cocaína) para elevar a reprimenda básica em 5 (cinco) anos’. Assim, ‘por tratar-se de delito com pena que varia de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, foi estabelecido um aumento proporcional’.
    A invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 
    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão – 05 (cinco anos acima do mínimo legal –, considerada ‘a quantidade e a natureza da droga apreendida (166,470kg de cocaína)’.
    Nesse prisma, “o STF tem entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal” (RHC 170551-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 30.10.2019); e “a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea” (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019). 
    Por outro lado, pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘em razão da ausência de especificação dos limites da insurgência da parte impetrante quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conclui-se que não há como se conhecer da impetração quanto ao ponto’.
    Nesse prisma, as teses defensivas de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de ocorrência de bis in idem, regime prisional e substituição da pena por restritiva de direitos não foram objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De todo modo, não obstante o STJ não tenha se debruçado sobre o tema, a incidir a supressão de instância quanto ao mérito da minorante, não diviso ilegalidade flagrante na não aplicação do benefício, porquanto as instâncias antecedentes sopesaram circunstâncias concretas do delito que demonstram a integração da paciente à organização voltada ao tráfico de entorpecentes – ‘o transporte desde localidade distante e sobretudo a elevadíssima quantidade e capilaridade da droga apreendida, com o correspondente valor agregado - milhões de reais -, embalada com figuras de conhecido traficante, indica cenário impróprio a amadores no ramo’ e ‘somadas ao fato de Sue Ellen estar em posse de pasta-base escondida num compartimento do seu automóvel (caminhão), são suficientes a obstar a pretensão’.
    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “No caso, para além de observar que se trata de agravante preso em flagrante delito com, aproximadamente, 15kg de maconha, o fato é que as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com apoio em aspectos objetivos da causa, notadamente o modus operandi, a sofisticação no esquema criminoso, com uma estrutura logística e a aquisição da droga em grande quantidade a ser distribuiria para diversos ponto de venda de drogas. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus” (HC 159.411-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.11.2018); 
    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão e considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do Código Penal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora